Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701046-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: RUBENS WILSON GIACOMINI DECISÃO O juízo a quo revogou a decisão agravada e determinou a suspensão do feito. Assim, nos termos do art. 1.018, §1o, do CPC, julgo prejudicado este recurso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a